Tribunal: STF
Processo: MS 20935
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO S.T.F.,
COM REMESSA DOS AUTOS AQUELA CORTE JUDICIÁRIA.
O PROCESSO E JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA MINISTRO DE
ESTADO COMPETIA, NA ORDEM CONSTITUCIONAL PRECEDENTE, AO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS (ART. 122, I, 'C', DA C.F. DE 1967/1969).
COM A INSTALAÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OCORRIDA A
7 DE ABRIL DE 1989, FICOU EXTINTO O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
CABENDO, AGORA, O JULGAMENTO DO 'WRIT' AQUELA NOVA CORTE
JUDICIÁRIA (ART. 105, I, 'B', DA C.F. DE 1988).